Tribunal: STM
Processo: 7000521-27.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que foi fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral, em consonância com o art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, consubstancia erro grosseiro, uma vez que o Recorrente deve insurgir-se por meio do recurso de Agravo Interno. Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado, há erro grosseiro em adotar postura diversa e ajuizar recurso distinto. O erro grosseiro afasta a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STF. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000521-27.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO CEL EX R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, A FIM DE MANTER
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE Nº 7000265-
21.2022.7.00.0000/DF, POR MEIO DA QUAL NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SER MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a questão de ordem - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira -
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000521-27.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão
que foi fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral,
em consonância com o art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
consubstancia erro grosseiro, uma vez que o Recorrente deve insurgir-
se por meio do recurso de Agravo Interno.
Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado,
há erro grosseiro em adotar postura diversa e ajuizar recurso distinto. O
erro grosseiro afasta a possibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade.
Precedentes do STF. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o
presente Agravo Interno interposto pela defesa constituída do Cel Ex R1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, a fim de manter inalterada a decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000265-21.2022.7.00.0000/DF,
por meio da qual não se conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário por ser
manifestamente incabível.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
7000521-27.2023.7.00.0000
40001355271 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel
R1 Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, contra a Decisão da
Presidência desta Corte Castrense, proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (ED) nº 7000265-21.2022.7.00.0000/DF por meio da qual não se
conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente
incabível (evento 52 do RE).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pelas práticas de
falsidade ideológica em continuidade delitiva (art. 312 e art. 80 c/c o art. 53, caput e
§ 5º, todos do CPM), de uso de documento falso em continuidade delitiva (art. 315 e
art. 80 c/c o art. 53, caput e § 5º, todos do CPM) e de estelionato majorado em
continuidade delitiva (art. 251, § 3º, e art. 80 c/c o art. 53, caput e §5º, todos do
CPM).
Em 6 de maio de 2020, a douta Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000187-
50.2018.7.07.0007 (evento 655 da APM), deu provimento parcial à Denúncia
formulada pelo Parquet Militar para condenar o agravante à pena de 6 (seis) anos de
reclusão pela prática de estelionato majorado em continuidade delitiva (art. 251, §
3º, e art. 80 c/c o art. 53, caput e § 5º, todos do CPM).
Entretanto, esta Corte Castrense ao julgar a Apelação (AP) nº 7000527-
39.2020.7.00.0000, por maioria, deu provimento parcial ao apelo defensivo,
para reformar a sentença e redimensionar a pena imposta ao agravante para 4
(quatro) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, em regime
inicial semiaberto, negando ao réu o benefício do sursis por expressa vedação do art.
84 do CPM (evento 85 da AP).
Inconformada, a Defesa constituída do agravante opôs os Embargos de
Declaração, autuados sob o nº 7000870-98.2021.7.00.0000, os quais foram
rejeitados, por unanimidade, na sessão de julgamento virtual realizada de 7 a 10 de
março de 2022.
Em 19 de abril de 2022, a Defesa constituída do Agravante interpôs
Recurso Extraordinário (evento 49 dos EMB). A Presidência desta Corte negou
seguimento ao Apelo Extremo, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, em 22 de maio de 2023, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000265-21.2022.7.00.0000 (evento 19 do RE).
Novamente, em face do inconformismo, a Defesa interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário contra a mencionada Decisão (evento 35 do RE).
7000521-27.2023.7.00.0000
40001355271 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por Decisão proferida em 29 de maio de 2023, a Presidência desta
Corte não conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário, por ser
manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao
Apelo Extremo, em observância ao regime de repercussão geral (evento 52 do RE).
A Defesa constituída tomou ciência da referida Decisão em 10 de
junho de 2023 (sábado) e interpôs o presente Agravo Interno no dia 27 de junho de
2023 (eventos 70 e 75 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão recorrida que não
conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário não encontra amparo no
ordenamento jurídico pátrio (evento 1).
Em abono à sua premissa, pontua que o mencionado Agravo em
Recurso em Extraordinário defensivo deveria ser convertido em Agravo Interno,
seguindo conclusão adotada pela Suprema Corte no julgamento do AI nº 760.358-
QO e, em não sendo esse o entendimento, que dever-se-ia adotar o disposto no art.
514 do CPPM, sendo, assim, possível a aplicação da fungibilidade recursal com a
finalidade de a irresignação ser recebida como Agravo Interno.
Conclui seu arrazoado pugnando pela reconsideração da Decisão
agravada para admitir o Recurso Extraordinário interposto, com a remessa dos autos
ao Pretório Excelso.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-
se por meio das contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 9), ocasião em que pugnou pelo
não conhecimento presente Agravo por entender ser intempestivo, com a
consequente certificação do trânsito em julgado.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo,
sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo
interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
7000521-27.2023.7.00.0000
40001355271 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise
desta Corte a decisão da lavra da Presidência do STM, proferida nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) nº 7000265-21.2022.7.00.0000/DF, por meio da qual
o Agravo em Recurso Extraordinário não foi conhecido por ser inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal.
A fim de elucidar a manifestação ministerial referente à tempestividade
recursal, verifica-se que a Defesa constituída do Agravante tomou ciência da
Decisão recorrida em 10 de junho de 2023 (sábado), logo, para efeitos da contagem
de prazo, transfere-se a data da ciência para o primeiro dia útil subsequente, dia 12
de junho de 2023 (segunda-feira), sendo o termo incial do prazo de 15 (quinze) dias
o dia 13 de junho de 2023 (terça-feira). Dessa forma, tendo sido interposto em 27 de
junho de 2023 (terça-feira), derradeiro dia para tanto, a irresignação mostra-se
tempestiva.
Com efeito, o disposto no art. 514 do CPPM não é capaz de afastar o
entendimento do Pretório Excelso de que a interposição de Agravo em Recurso
Extraordinário no lugar do recurso de Agravo Interno consubstancia erro grosseiro, o
que inviabiliza a conversão de um recurso pelo outro.
Dessa forma, considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe
de novo que pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada,
mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências
para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
“Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída
do Cel Ex R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, na forma do art. 1.042 e
seguintes do Código de Processo Civil, contra a Decisão da lavra desta
Presidência, de 22 de julho de 2022 (evento 19), na oportunidade em que não foi
admitido o Apelo Extremo e lhe foi negado seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.
A negativa de seguimento foi fundamentada no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM .
Em suas razões, a Defesa requer a reforma da Decisão que inadmitiu o Recurso
Extraordinário e, dessa forma, seja determinada sua remessa ao Supremo Tribunal
Federal (evento 35).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Sub-Procurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
manifestou-se pela não admissão do Agravo, e, no mérito, pelo seu indeferimento
(evento 46, arq. 2).
É o relatório.
7000521-27.2023.7.00.0000
40001355271 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa foi intimada da Decisão que não admitiu o Apelo Extremo em 26 de julho
de 2022 (evento 27), e interpôs, no dia 22 de agosto de 2022, o presente Agravo em
Recurso Extraordinário (evento 35), estando, portanto, tempestivo o Recurso.
Verifica-se que a Defesa interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, na forma
do art. 1.042 e seguintes do CPC, cujo pleito foi pela remessa do Agravo ao
Supremo Tribunal Federal, com vistas ao seu total provimento, para reformar a
Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, com a devida
admissibilidade, seguimento e provimento do indigitado Recurso, conforme o pleito
nele encartado (evento 35).
Percebe-se, entretanto, que o presente Agravo foi manejado contra a Decisão desta
Presidência que inadmitiu os Recursos Extraordinários com base no art. 1030,
inciso I, alínea 'a', do CPC, na oportunidade em que foi aplicada a sistemática da
repercussão geral, cabendo, no caso, Agravo Interno, conforme pacificada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não Agravo em Recurso
Extraordinário. Por oportuno, confiram-se:
'Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na
linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl nº 10.793/SP,
Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC/15,
art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único
instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao
negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar
entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC/15, art. 1.030,
I).' (Reclamação nº 25.693, Rel. Min. Celso de Mello, julgada em
12/12/2016). (Grifos nossos).
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL
– IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a
qual, observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso
extraordinário mostra-se impugnável por agravo interno, a teor do artigo
1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, constituindo erro grosseiro a
interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário.
COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO – AUSÊNCIA. A observância
do regime de repercussão geral constitui ato inserido nas atribuições do
tribunal de origem, não caracterizando usurpação da competência do
Supremo decisão por meio da qual, ante pronunciamento do Tribunal
submetido à sistemática, negado seguimento a recurso extraordinário –
artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil. COISA
JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A
interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa
julgada.' (HC nº 150.710, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 02-
09-2020 PUBLIC 03-09-2020) (Grifos nossos.)
Esta sistemática de impugnação das decisões que aplica precedente da repercussão
geral já era vigente no regime processual do CPC de 1973, desde o julgamento pelo
STF da Questão de Ordem no AI nº 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19
de novembro de 2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de um
recurso pelo outro.
7000521-27.2023.7.00.0000
40001355271 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a interposição do presente recurso consubstancia erro grosseiro e, por
não existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada ao caso, torna-
se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário,
considerando que o presente Recurso é manifestamente incabível, com fulcro no
art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o
presente Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel Ex R1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, a fim de manter inalterada a
Decisão proferida nos autos do RE nº 7000265-21.2022.7.00.0000/DF, por meio da
qual não se conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente
incabível.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355271v9 e
do código CRC 2df70bd8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2023, às 18:52:37
7000521-27.2023.7.00.0000
40001355271 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR